Tribunal: TJDFT
Processo: 0741297-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741297-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SALUTEM ET FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, ONCOCENTRO FORMOSA SERVICOS MEDICOS LTDA, JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA, PAULO MORAES ROSILDETE DE OLIVEIRA REQUERIDO: BDS DIAGNOSTICOS LTDA., BRUNO ANGELO DE CASTRO DRUMOND D E S P A C H O Cuida-se de petição cível na qual os requerentes, SALUTEM ET FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, ONCOCENTRO FORMOSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA e PAULO MORAES ROSILDETE DE OLIVEIRA, na qual pugnam por “...medidas para determinar o imediato cumprimento do Acórdão, conforme as determinações eficazes nos termos do Art. 139, inc. IV do CPC/15 e demais dispositivos legais pertinentes.” Compulsando os autos verifica-se que a petição não está acompanhada do recolhimento de preparo. Dessa forma, intime-se o peticionante a juntar aos autos comprovante de recolhimento de preparo com a mesma data do peticionamento, ou recolher em dobro, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator